Tribunal: STF
Processo: RE 75169
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE CARGO E EMPREGO. ART. 97, PAR. 2, DA C.F. DE 1967.
I. O PAR. 2, DO ART. 97, DA C.F. DE 1967. QUE PROIBE ACUMULAÇÃO DE
CARGO E EMPREGO, ASSIM COMO DESTE COM AQUELE, SEJA NA ADMINISTRAÇÃO
CENTRALIZADA OU DESCENTRALIZADA, SEJA NESTA E NAQUELA, TEVE EFICACIA
IMEDIATA.
II.A UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA FEDERAL QUE OBRIGOU
SERVIDOR SEU A OPTAR ENTRE O EMPREGO NO QUADRO DELA E O CARGO DO
ESTADO, POR FORÇA DO ART. 97, PAR. 2, NÃO FERIU DIREITO ADQUIRIDO
DESSE EMPREGADO NEM LHE DEVE QUALQUER INDENIZAÇÃO PELA RUPTURA DE
RELAÇÃO DE TRABALHO INEXORAVELMENTE IMPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO.